Tribunal: TJDFT
Processo: 0704759-42.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA. PROCON/DF. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS LEGAIS NÃO OBSERVADOS. NÃO CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FRAUDE POR PARTE DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE NÃO DEMONSTRADA. PENALIDADE. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. OBEDIÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação, nas hipóteses em que a sentença produz efeitos imediatamente após a publicação, deve ser formulado por petição separada e dirigida ao tribunal no período entre a interposição da apelação e sua distribuição ou, ainda, ao relator se já distribuída a apelação, na forma do artigo 1.012, §§ 1o e 3o, do Código de Processo Civil. Não tendo sido o pedido formulado em petição autônoma, mas no bojo do recurso, incabível se mostra a análise do pleito.
2. As instituições financeiras respondem solidariamente por atos fraudulentos praticados por correspondentes bancários, quando estes, agindo em nome daquelas, ocasionam danos ao consumidor. Precedentes.
3. Não há que se falar em nulidade no processo administrativo quando observado, de forma plena, o direito ao contraditório e à ampla defesa do administrado durante a tramitação do feito.
4. Nos termos do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, para aplicação da penalidade de multa, deve ser levado em consideração não só a capacidade econômica da empresa infratora, mas também a gravidade da infração e a vantagem auferida pelo erro cometido. Verificado que o valor fixado a título de multa observa, para além dos referidos parâmetros legais, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não há porque ser reduzida a penalidade aplicada.
5. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, na extensão, não provido.